Tribunal: STF
Processo: ARE 1501323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE PATRULHEIRO DE GUARNIÇÃO MOTORIZADA – FGT-4. COMPROVAÇÃO DO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR QUE CABE AO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e X; art. 61, § 1º, II e art. 84, XXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisando o conteúdo da legislação atinente à matéria em deslinde, verifica-se que a Lei Complementar nº. 87/2008, que dispõe sobre a organização estrutural e funcional da Polícia Militar do Estado da Paraíba, previu, em seu Anexo I, a existência de 800 (oitocentos) cargos de Patrulheiro de guarnição motorizada, símbolo FGT-4.



    Por sua vez, a Lei Estadual n° 8.186, de 16 de março de 2007, editado pelo Poder Executivo, disciplinou a criação de cargos de provimento em comissão, em seu Anexo III, estabelecendo uma gratificação no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), destinada a 09 (nove) categorias de cargos que ocupam a função FGT-4.



    No caso em disceptação, o apelado logrou êxito em comprovar, através das escalas de serviços (id. 17292893) e de Declaração do 12º Batalhão da Polícia Militar (id. 17292891) acostados aos autos, o desempenho da função de Patrulheiro por ele exercido.



    Outrossim, é ônus do Estado a produção de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, ora recorrido, consoante o art. 373, inciso II do Código Processual Civil.



    Vê-se, ademais, que o recorrente restou inerte quanto ao seu dever de provar, posto que se restringiu às alegações, e não ao ônus da prova.



    Sendo assim, o policial militar do Estado da Paraíba tem o direito incontestável, previsto em lei, de receber a gratificação pleiteada, não podendo o Estado se furtar ao pagamento da mesma, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública à custa da faina dos servidores estaduais.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente